Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-82.2021.8.11.0084
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000131-82.2021.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DIOMAR DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 830.547.151-91 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE LEITURA NO MÊS ANTERIOR – ACERTO DE FATURAMENTO NO MÊS SEGUINTE – PERMISSIVO DO ARTIGO 113, INCISO I, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, VIGENTE À ÉPOCA DA COBRANÇA – RECLAMADA QUE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. n° 148178188
, que julgou
improcedente
o pedido inicial, reformando a liminar que deferiu a suspensão da exigibilidade da fatura referente ao mês 02/2021, no valor de
R$ 307,67 (trezentos e sete reais e sessenta e sete centavos).

Em argumento recursal, o recorrente alega a cobrança acima da média de consumo da fatura de
fevereiro/2021
, bem como a ocorrência de danos morais, em razão da suspensão do serviço de energia elétrica. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da unidade consumidora nº
6/2865658-5,
instalada no imóvel localizado na Rua Maranhão, n° 500, Quadra 20, Lote 09, Apiacas-MT, o qual se encontra fechado e sem morador há mais de 01 (um) ano.

Afirma que a média de consumo de energia elétrica é de 50 kWh, já que oscila entre 30kWh e 70kWh. No entanto, foi surpreendido com a cobrança indevida da fatura do mês de
fevereiro/2021
, no valor de
R$ 307,77 (trezentos e sete reais e setenta e sete centavos),
correspondente a
217 kwh,
que

afirma não corresponder ao real consumo.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo nº
12568524
, porém, não obteve êxito na solução do impasse.

No id. 148178164, foi deferido o pedido de liminar, determinando que a reclamada
se abstenha de efetuar o corte da energia elétrica na respectiva unidade consumidora (6/2865658-5), e, caso já tenha cortado, que restabeleça no prazo de 05 (cinco) horas o fornecimento da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem como se abstenha de incluir o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito discutido nos autos.

E, ainda:
Suspenda a exigibilidade da fatura referente ao mês 02/2021, no valor de R$ 307,67 (trezentos e sete reais e sessenta e sete centavos), sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$: 20.000,00 (vinte mil).

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade da cobrança, eis que decorrente do acerto de faturamento do mês de
janeiro/2021
, em que não foi possível proceder a leitura correta do equipamento.

No caso, da análise do conjunto probatório anexado aos autos, vê-se que
não
houve o registro de leitura no período de
01/2021
,
conforme
histórico anexado no id. 148178183, resultando na cobrança da diferença de consumo devida na fatura de
fevereiro/2021 (
R$ 307,67).

Desse modo, é possível observar que foi realizado o acerto da leitura em razão do faturamento a menor pela demandada no mês anterior,
conforme permissivo no artigo 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época da cobrança
.
Vejamos:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; (...)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL.
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. ARTIGO 113, INCISO I DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo a leitura por média nos meses de 09 e 10/2019 o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura.

A leitura por média é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por média no referido mês, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, inexistindo irregularidade
.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica de consumidora inadimplente configura exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

(TJMT - N.U 1005370-56.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. LIGHT. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS EFETUADAS A TÍTULO DE "ACERTO DE FATURAMENTO", NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 1. Não restou comprovado o nexo de causalidade entre eventual conduta da concessionária apelada e o dano material que o autor/apelante alega ter sofrido. 2. O laudo pericial elaborado pelo expert de confiança do Juízo foi assente em assegurar a ausência de irregularidade no medidor instalado na residência do recorrente, bem como a

correção dos valores cobrados a título de "acerto de faturamento", conforme artigo 113 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. Das próprias faturas adunadas à exordial depreende-se que nos meses de dezembro/2017, janeiro e fevereiro de 2018 foram faturados respectivamente 191kwh, 177kwh e 173kwh, valores abaixo da média mensal estimada para a residência do demandante (254,06 kwh/mês), passando a partir do mês de março a serem apurados os valores de 310kwh (março), 241kwh (abril), 254kwh (maio), 234kwh (junho), 240kwh (julho), e assim por diante, regularizando-se a medição mensal
. 4. A prova documental e pericial produzida nos autos é conclusiva no sentido de que o atuar da concessionária ré em nada influenciou no aumento dos valores das contas mensais de consumo do demandante, já que o acerto de faturamento é devido, não sendo constatada qualquer falha na prestação do serviço a ensejar a procedência da pretensão autoral. 5. Apelo desprovido.

(TJRJ – APL: 0001684-55.2019.8.19.0206, Relator Des.(a) JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 27/04/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2020)

Por outro lado, inexiste nos autos qualquer contraprova da parte autora quanto à cobrança discutida nos autos, tendo a reclamada de desvencilhado de seu ônus probatório, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em cobrança acima da média de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022